Tribunal: CARF
Processo: 10840.722276/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722276/2013-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.286 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
NAGIB CAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda a
intimação da fonte pagadora Município de Ribeirão Preto para prestar informações se repassara
valores a qualquer título ao contribuinte, juntando, se for o caso, a documentação pertinente.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$4.388,35, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas, Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, , , , detalhadas
na notificação de lançamento, “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”.
REGULARMENTE
INTIMADO
(TERMO
DE
INTIMAÇÃO
FISCAL
2009/596899942422361) O CONTRIBUINTE APRESENTOU RESPOSTA EM
13/11/2012,
QUE
APÓS
ANALISADO
TODA
DOCUMENTAÇÃO
FOI
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722276/2013-37
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722276/2013-37

CONSTATADO
O
PAGAMENTO
R$
13.204,00
PARA
A
FUNDACAO
WALDEMAR BARNSLEY PESSOA (PLANO DE SAUDE SÃO FRANCISCO) -
CNPJ: 56.893.209/0001-86. ENTRETANTO, INTIMADO REFERIDA EMPRESA DE
SAUDE
(TERMO
DE
INTIMAÇÃO
FISCAL
SEFIS
190A/2013)
ESTA
APRESENTOU RESPOSTA EM 03/04/2013 INFORMANDO QUE O PLANO DE
SAUDE FOI PAGO NO ANO DE 2008 FOI CONTRATADO COMO FAMILIAR,
COM OSSEGJUINTES BENEFICIÁRIO TITULAR NAGIB CAIS, E COMO
DEPENDENTES DO PLANO 1) GUSTAVO CAIS DE ROSIS GALAO, 2) GENY
GABELINI CAIS, 3) ELISA GABELINI CAIS e 4) ELISETE GABELINI CAIS E
INFORMA AINDA QUE ERA COBRADO ATRAVÉS DE UM ÚNICO BOLETO
BANCÁRIO MENSAL E INFORMA OS VALORES PAGOS MENSALMENTE.
PORTANTO, TENDO EM VISTA A RESPOSTA APRESENTADA PELA
FUNDACAO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA EM ATENDIMENTO AO
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL SEFIS 190A/2013, NÃO TEM COMO APURAR
O VALOR PAGO PELO CONTRIBIUINTE REFERENTE A SUA PARTE NO
PLANO DE SAUDE. REGULARMENTE INTIMADO (TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL 2009/596899942422361) FOI ALTERADO O RENDIMENTO CONFORME
INFORMADO NA DIRF PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
(CNPJ: 56.024.581/0001-56).
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação. Suas alegações
estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Omissão de rendimentos- R$2.752,78: Não houve omissão de rendimentos, pois não
foi recebido rendimento algum dessa fonte pagadora.
2. Dedução indevida de despesas médicas: Questiona o valor de R$7.316,98. Por tratar-
se de plano familiar, constou na minha declaração o valor total das despesas, em virtude
da empresa prestadora do serviço não fornecer na época o valor individualizado de cada
participante do plano de saúde, mesmo tendo solicitado.
3.
Quando
intimado
solicitamos
novamente
à
Fund.Waldemar
B.Pessoa,
CNPJ.56.893.209/0001-86 e nos foi enviado um relatório (em anexo) em 26/11/2012
onde consta a descrição das mensalidades por faixa etária onde que acima de 60 anos
constam duas pessoas ou seja, eu e minha esposa portando somando se os valores desta
faixa individualmente temos um total de R$ 3.658,49. Solicito então que seja abatido o
plano de saúde do meu imposto de renda no valor de R$ 3.658,49 e o mesmo valor da
minha esposa Genny G. Cais, CPF. 101.801.498-57 uma vez que entregou sua DIRPF
no mod. simplificado tendo em vista que essas despesas são totalmente pagas por mim.
Esclareço ainda que quando fui intimado apresentei a documentação solicitada.
A impugnação é parcial. Conforme Extrato do Processo de fl. 28, o imposto em litígio é
de R$2.769,18.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722276/2013-37

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)nulidade da intimação vez que fora feita em nome da viúva meeira Genny
Gabellini Cais e de sua filha Eliana Gabellini Cais, quando deveria ter sido direcionada ao
inventariante do espólio de Nagib Cais;
b)o inventario do espolio do de cujus é representado por inventariante dativo;
c)as despesas médicas são relativa a plano de saúde em favor da entidade familiar
e estão comprovadas nos autos;
d)não houve omissão de rendimentos e é impossível produzir prova negativa de
que não recebeu os valores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A autuação decorreu da dedução indevida de despesas médicas e omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. Conforme decisão
recorrida, o contribuinte apresentou impugnação, nos seguintes termos:
1. Omissão de rendimentos- R$2.752,78: Não houve omissão de rendimentos, pois não
foi recebido rendimento algum dessa fonte pagadora.
2. Dedução indevida de despesas médicas: Questiona o valor de R$7.316,98. Por tratar-
se de plano familiar, constou na minha declaração o valor total das despesas, em virtude
da empresa prestadora do serviço não fornecer na época o valor individualizado de cada
participante do plano de saúde, mesmo tendo solicitado.
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, cancelando a glosa de
despesas médicas no valor de R$3.658,49.
No presente caso, a omissão de rendimentos foi apurada mediante informações
prestadas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora
Município de Ribeirão Preto, que declarou que o contribuinte recebeu rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatícios no valor de R$2.752,78 em junho de 2008.
Em que pese a idoneidade da DIRF para fins de comprovação do recebimento de
valores e de retenção do imposto na fonte, sua presunção é relativa, cabendo prova em contrário.
Isto pois, trata-se de uma declaração apresentada por um terceiro, sem a participação da pessoa
física em sua formulação e que, por certo, pode conter erros nas informações ali contidas.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722276/2013-37

Como o recorrente alega que jamais recebera qualquer valor da fonte pagadora em
destaque, converto o presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade
de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda a intimação da fonte pagadora
Município de Ribeirão Preto para prestar informações se repassara valores a qualquer título ao
contribuinte, juntando, se for o caso, a documentação pertinente.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 95
DF CARF MF
Original